Tribunal: TJDFT
Processo: 0746302-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO. CIRURGIA BARIÁTRICA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: " DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CE - CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA”.
3. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Requer, em sede de tutela recursal, que o procedimento seja realizado no prazo máximo de 10 (dez) dias. Afirma que o Magistrado da 1a Instância não estipulou prazo para o atendimento pelo recorrido. Esclarece que está inserida no SISREG desde 21/06/2023, com prioridade Vermelho - URGENTE. Paciente com obesidade CID E66. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização. Requer a manutenção da sentença.
5. Decisão ID 54845009 deferiu os benefícios da gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela recursal.
6. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 55239828.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
9. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 54797171 informa que a recorrente possui como comorbidades: “apneia obstrutiva grave do sono, HAS + DM + Obesidade + epilepsia + déficit cognático + discopatia lombar”. O Laudo de ID 54797172 indica, ainda, que a paciente necessita realizar o procedimento CIRURGIA BARIÁTRICA POR VÍDEO LAPAROSCOPIA, inserida no SISREG em 21/06/2023 - risco Vermelho - Emergência.
10. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
11. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
12. Compulsando os autos verifica-se que a recorrente é uma paciente com 53 (cinquenta e três) anos de idade, a qual possui diagnóstico de obesidade, com diversas comorbidades, sendo indicada para o procedimento cirúrgico requerido.
13. Consta dos autos, ainda, que a recorrente está inserida no SISREG III para a realização da consulta desde 21/06/2023, com prioridade clínica constante como VERMELHO – EMERGÊNCIA (ID 54797172 ).
14. Portanto, a recorrente está aguardando há mais de 7 (sete) meses. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão, do recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 22/06/2023, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a consulta e seus desdobramentos sejam realizados prazo de 10 (dez) dias, da publicação deste acórdão.
15. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal, ora recorrido, disponibilize à recorrente a CIRURGIA BARIÁTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, nos termos da prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 10 (dez) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.
17. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
18. Beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.